Tribunal: STF
Processo: Rcl 397
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-25
Data de publicação: 1992-11-25

Ementa:
E  M E N T A: RECLAMAÇÃO - GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO
PROFERIDA   PELO  SUPREMO   TRIBUNAL  FEDERAL   EM  AÇÃO   DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  - EXCEPCIONALIDADE DO SEU CABIMENTO - AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE ATIVA - PEDIDO NÃO CONHECIDO.
         -  O ajuizamento  de  ação direta  de inconstitucionalidade,
perante  o  Supremo   Tribunal   Federal,   faz   instaurar  processo
objetivo,  sem partes, no qual inexiste litigio referente a situações
concretas ou individuais.
         A  natureza  eminentemente  objetiva  do  controle normativo
abstrato  afasta   o  cabimento   do  instituto   da  reclamação  por
inobservancia de decisão proferida em ação direta (Rcl 354, Rel. Min.
CELSO DE MELLO). Coloca-se, contudo, a questão da conveniencia de que
se  atenue o rigor dessa vedação jurisprudencial, notadamente em face
da  notoria  insubmissão  de alguns  Tribunais  judiciarios  as teses
juridicas  consagradas nas decisões  proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal em ações diretas de inconstitucionalidade.
         -  A  expressão  "parte interessada",  constante  da  Lei n.
8.038/90,  embora  assuma  conteudo   amplo  no  âmbito  do  processo
subjetivo,   abrangendo,   inclusive,   os   terceiros  juridicamente
interessados,  devera   no    processo   objetivo   de   fiscalização
normativa   abstrata,  limitar-se   apenas   aos  órgãos   ativa   ou
passivamente  legitimados  a sua instauração (CF, art. 103).
         Reclamação que não e de ser conhecida, eis que formulada por
magistrados, estranhos ao rol taxativo do art. 103 da Constituição.